Tribunal: TJDFT
Processo: 0731006-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731006-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS HENRIQUE CARDOSO IMPETRANTE: GERALDO ALVES DA CONCEICAO JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de CARLOS HENRIQUE CARDOSO, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina. Na peça inicial (ID 74509174), o Impetrante narra, em resumo, que o paciente responde à ação penal na origem, por suposta prática de crimes de perseguição e descumprimento de medida protetiva. Diz que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 19.2.2025 e cumprida no dia 27.7.2025. Afirma que a decisão foi proferida em cenário fático que não corresponde à realidade, além de ter sido mantida em sigilo, impedindo o acesso pela defesa técnica do paciente, em manifesto cerceamento ao seu direito de defesa. Aponta que a decisão foi proferida sem fundamentação concreta, amparada na citação genérica de necessidade de garantia da ordem pública. Sustenta que a decisão impugnada ignora o fato de que o paciente reside em Curvelo/MG desde dezembro de 2024, cidade afastada mais de 600km da suposta vítima; que o paciente é o único responsável pela guarda e sustento do filho menor do casal; que a própria vítima mantém contato amistoso e cooperativo com o paciente. Informa que formulou pedido de revogação da prisão, que foi indeferido pelo Juízo. Assevera que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, inclusive a contemporaneidade da medida e a inexistência de risco atual à ofendida. Informa que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito, é primário, sem antecedentes criminais e vem colaborando com a justiça. Informa que a ofendida apresentou declaração de próprio punho manifestando não se sentir mais ameaçada pelo paciente e não desejar a continuidade da medida protetiva, de forma que restam afastados os motivos da prisão preventiva. Alega violação aos princípios da subsidiariedade e proporcionalidade, sendo cabível a substituição da prisão por medida cautelar diversa. Discorre sobre o melhor interesse do filho menor e sobre a possibilidade de concessão da prisão domiciliar. Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, até o julgamento do presente habeas corpus. O pedido liminar foi indeferido (ID 74540777). Informações da autoridade apontada coatora no ID 74608293. Manifestação da Procuradoria de Justiça Criminal pela perda do objeto do presente habeas corpus (ID 75152639). Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus deve ser julgado prejudicado. Houve, na espécie, perda superveniente do objeto da impetração, porquanto, conforme consulta processual aos autos de origem e informações prestadas pela autoridade apontada coatora, foi deferida a liberdade provisória ao paciente, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão (ID 244692384, dos autos principais). Diante de tal cenário, não mais subsistem os fundamentos que deram ensejo à impetração, tornando prejudicado o exame de mérito. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 659, do Código de Processo Penal, e 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 18 de agosto de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator